Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À RESTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE O DETRAN. REGISTRO. ÔNUS DO ADQUIRENTE/EMBARGANTE. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDIMENSIONAR A VERBA HONORÁRIA.
1. Nem sempre a sucumbência é fator predominante para a condenação em honorários advocatícios, podendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido a responsável pela instauração do processo. Tal situação pode ocorrer em sede de embargos de terceiro, onde o embargante, embora vencedor da demanda, é condenado ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, quando for o responsável pelo ajuizamento da ação.
2. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. Embora, no caso em tela, a Embargante tenha se sagrado vencedora da demanda, com amparo no princípio da causalidade, deve arcar com os ônus da sucumbência, pois ela própria quem deu causa ao arresto que ensejou os presentes Embargos de Terceiro, já que não promoveu a transferência da titularidade do veículo nos assentamentos do Detran dentro do prazo previsto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Nas causas em que se atribui valor elevado, mas há pouca complexidade da demanda e curto período de tramitação do feito, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil. Em casos assim, em que a fixação dos honorários pautada no valor atualizado da causa pode gerar uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, conquanto o art. 85, § 8o, do CPC não faça previsão expressa, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor da verba sucumbencial.
5. Sentença reformada apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.